Tribunal: TJPA
Processo: 0836860-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836860-09.2019.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA SIMMY SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: IMPERIO DO SAMBA QUEM SAO ELES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. INUNDAÇÃO PROVENIENTE DE IMÓVEL VIZINHO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
AGRAVO INTERNO
interposto por CLAUDIA SIMMY SANTOS DE OLIVEIRA

em face da decisão monocrática de Id. Num. 22641637, que, nos autos da Apelação Cível nº 0836860-09.2019.8.14.0301, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, a fim de manter incólume a sentença combatida.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou o nexo causal entre as infiltrações no imóvel da ré e os danos sofridos; e (ii) se há elementos suficientes para a responsabilização da ré por danos materiais, morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide ocorreu com o consentimento expresso da autora, que renunciou à produção de provas adicionais, tornando preclusa a alegação de cerceamento de defesa.

4. Não há provas inequívocas do nexo causal entre os danos sofridos e a conduta da ré, uma vez que as imagens e vídeos anexados aos autos não demonstram falhas estruturais diretamente ligadas à ré.

5. A ausência de comprovação do nexo causal impede a responsabilização civil da ré, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: "A ausência de nexo causal impede a responsabilização civil por danos morais, materiais e lucros cessantes."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 10245110131548001, Rel. Alberto Henrique, 20/09/2018.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0836860-09.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: CLAUDIA SIMMY SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 22641637

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CLAUDIA SIMMY SANTOS DE OLIVEIRA

em face da decisão monocrática de Id. Num. 22641637, que, nos autos da Apelação Cível nº 0836860-09.2019.8.14.0301, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, a fim de manter incólume a sentença combatida.

Alega a agravante que os danos causados à agravante são responsabilidade da agravada, por não ter regularizado a estrutura da calha de seu prédio a fim de evitar que os danos continuassem ocorrendo, chegando a ocasionar a perda total do seu salão de beleza.

Acrescenta que as Inundações que ocorriam dentro do estabelecimento, em decorrência da calha e tubulação da ‘Quem São Eles’, foram muito além do dano material, mas também o abalo moral, visto que, quando ocorriam os vazamentos das águas o salão quase sempre estava com clientes, e o constrangimento em ter que parar o atendimento na metade era terrível.

Requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, reformando-se a decisão proferida, acatando o recurso oposto.

Sem contrarrazões, conforme decisão de Id. 23693931.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado.

Com efeito, conforme já explanado na decisão recorrida, conforme delineado no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, incumbindo à parte ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

No entanto, como bem destacou a sentença de primeiro grau, a apelante não logrou êxito em apresentar qualquer comprovação concreta de que a os danos causados foram ocasionados por conduta da apelada, ou seja, a existência do nexo de causalidade.

Sabe-se que, para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a demonstração de três elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Na hipótese dos autos, não sobram dúvidas quanto aos danos, infelizmente, sofridos pela recorrente, haja vista os inúmeros vídeos e imagens juntados aos autos referentes às infiltrações e a inevitável inundação no imóvel, bem como aos objetos móveis do estabelecimento comercial.

No entanto, assim como consignado pelo magistrado
a quo,
em que pese as referidas provas colacionadas pela autora/agravante, não se pode inferir, a partir destas por si só, a indubitável ligação direta de qualquer ação comissiva ou omissiva da requerida para com a manutenção da calha de seu imóvel, a fim de gerar, intencionalmente ou não, qualquer dano ao imóvel adjacente, de propriedade da autora, ora recorrente.

Verifica-se que autora juntou, além dos vídeos referentes ao momento da inundação, imagens da estrutura da calha do imóvel do recorrido, as quais, no entanto, somente de sua mera visualização, não são capazes de precisar qualquer falha em sua estrutura ao ponto de gerar os danos apontados pela autora, ora apelante, e, consequentemente, seu nexo de causalidade.

A ausência de nexo causal impede o reconhecimento da responsabilidade civil da Ré, como previsto no art. 927 do Código Civil, segundo o qual:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido, cito o entendimento desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOME DO APELANTE QUE CONSTA NO PROCESSO EM TRÂMITE NO TCM/PA MOVIDO CONTRA O ANTIGO GESTOR MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ATRIBUÍDO AO ENTE PÚBLICO QUE TENHA CONTRIBUÍDO PARA O DANO MORAL ALEGADO. RECORRENTE QUE SEQUER É INVESTIGADO NO PROCESSO EM ANDAMENTO NO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E ...Ver ementa completaNÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito à indenização por danos morais decorrente da alegada exposição indevida de sua imagem, em razão da apuração realizada pelo TCM, em que consta como beneficiário de valores recebidos de forma indevida pelo ex prefeito do Município de Monte Alegre
. 2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil
. Em se tratando de ente estatal, tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença o dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88. 3. O nexo causal é (TJ-PA 00044815520148140032, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 19/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTA ILICITA. NEXO CAUSAL - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO
. Para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, caput, do CC/2002. Insuficiente a prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, não há falar em responsabilidade civil.
(TJ-MG - AC: 10245110131548001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO. OMISSÃO ESTATAL NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS 1. Em nosso ordenamento jurídico a responsabilidade civil do Estado é objetiva, com supedâneo no risco administrativo, cuja comprovação decorre da constatação da conduta ou a omissão relevante e específica, o dano de natureza material ou moral e o nexo de causalidade, independentemente da comprovação da culpa ou dolo, ex vi do art. 37, § 6º, da CF.
2. Diante da ausência do nexo de causalidade entre o suposto dano e a conduta do apelado, não há se falar em condenação ao pagamento de indenização, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
3. Diante do desprovimento do apelo, necessária a majoração dos honorários recursais, com espeque no art. 85, § 11º do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 52077922420218090017 BELA VISTA DE GOIÁS, Relator: Des(a). Paulo César Alves das Neves, Bela Vista de Goiás - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Vislumbro que, em litígios de maiores complexidades e, portanto, imprescindíveis de maiores esclarecimentos, provas técnicas assumem papel relevante, podendo serem requeridas pelas partes ou de ofício pelo juízo. No entanto, no caso em comento, verifica-se que a parte autora/agravante, ao ser questionada pelo juízo singular quanto ao interesse na produção de demais provas, demonstrou estar satisfeita com as provas colacionadas ao longo do trâmite processual, consoante Id. 18399132, pelo que, inclusive, transcrevo trecho:

“[...] em observância ao despacho de ID 17133949, no sentido de consenso no julgamento antecipado da lide, vez que todas as provas já foram trazidas aos autos.”

E, no atual momento processual, em sede de recurso, a instrução probatória já restou exaurida, pelo que se mostra incabível a produção das referidas provas, na medida em que fora oportunizado à parte autora/agravante a sua manifestação quanto a estas.

Desta forma, sem a existência de prova inequívoca da conduta comissiva ou omissiva por parte da parte agravada, resta inviabilizado, portanto, qualquer responsabilidade da ré pelos danos alegados, pelo que deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe nego provimento, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025